Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO CIVIL. NOVACAP. AVALIAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. SUBJETIVIDADE. PREVISÃO DE CRITÉRIOS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Para além da ausência de razões acerca da pretensão de antecipar os efeitos da tutela recursal, é entendimento deste Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Oitava Turma Cível, ser inadequada a via eleita para se veicular pedido de concessão do efeito suspensivo à espécie recursal manejada.
2. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Não há nulidade da r. Sentença, quando o julgador indica as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
3. O edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos.
4. O padrão de resposta da prova discursiva, de observância obrigatória a todos os candidatos que se submeteram ao certame, indica os pontos a serem examinados e indispensáveis à avaliação do tema proposto, os quais, não foram respeitados na espécie, conforme justificativa devidamente motivada da banca examinadora.
5. A banca examinadora ateve-se ao objeto de avaliação proposto, exercendo sua discricionariedade quanto à definição dos pontos a serem cobrados dos candidatos e os critérios de correção, o que impede a sua revisão pelo Poder Judiciário, limitado tão-somente à verificação da compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Precedentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.